Tribunal: STF
Processo: HC 232157
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIOAE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO -INADMISSIBILIOADE - PENA BASE EXACERBADA -REDUÇÃO. 1. Restando comprovadas a materialidade e autoria. mostram-se descabidas as pretensões absolutórias e desclassificatórias, pois não obstante alguns agentes tenham alegado ser viciados em drogas, ou negado seus envolvimentos com o comércio de entorpecentes, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, pois a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, corroborando os depoimentos dos policiais militares, não destoantes das demais provas dos autos, prevalecem sobre a negativa e são aptos para embasar um decreto condenatório. 2. Estando evidenciado que os agentes se associaram de forma estável para propiciar a difusa° incita de drogas, tem - se por caracterizado o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, seja pela apreensão de vultosa quantidade de substancia entorpecente em poder dos mesmos, seja nas interceptações telefônicas, depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão dos agentes, depoimentos de usuários. denúncias e t antos outros elementos de prova, não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto ao animus associativo dos mesmos. 3. Tendo as circunstancias judiciais dos agentes sido valoradas negativamente sem justificativa plausível, e as penas fixadas com certa exasperação, atento aos contornos da prática ilícita, impôs-se a redução das penas impostas. 4. Rejeitar preliminares e dar parcial provimento aos recursos.’ (e-STJ, fl. 120)



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado, ao lado de outras tantas pessoas, como incurso nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Em razões, sustenta que: (I) ‘(…) na verdade o erro está que não fui denunciado pelo ministério público ou procuradoria e muito menos condenado pelo juiz de 1° grau no art. 40, da lei 11.343/06. E sim, somente fui denunciado pelos; art. 33 e art. 35 da mesma lei.’ (e-STJ fl. 08); e (II) ‘tratando-se da aplicação da R. sentença, imposta ao paciente Saturnino ficou evidente que o juiz sentenciante não usou os critérios e os artigos previstos em lei.’ (e-STJ fl. 09).



    Requer: 



    ‘(…) que analisem minuciosamente este processo, para que assim seja reparado eventuais erros cometidos na aplicação dessa R. sentença proferida ao paciente Saturnino Ribeiro do Nascimento. E é nestes termos, que peço e aguardo o deferimento.’ (e- STJ fl. 13)



    Não há pedido liminar.



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 188-192).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    De antemão, observa-se o acórdão impugnado transitou em julgado em 18/02/2019, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’, e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República.



    [...]



    Cumpre registrar que, ‘diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.’ (AgRg no HC 685.598/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original).



    Sendo assim, passo a analisar a demanda, a fim de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.



    Analisando o teor do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal deu parcial provimento ao apelo impugnado, para reduzir a pena imposta ao paciente para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.750 (um mil e setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Primeiramente, não prospera a alegação de que o paciente não foi denunciado e condenado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, conforme se depreendo do acórdão impugnado (e-STJ, fl. 122). Outrossim, não houve incidência do art. 40 da referida Lei nas penas do paciente.



    Acerca da pena aplicada, o Tribunal excluiu da valoração da pena base as circunstâncias do crime, as consequências do crime, conduta social e personalidade, tendo se valido apenas da culpabilidade e quantidade de drogas para aumentar a pena base (e-STJ, fls. 159-161).



    O quantum de exasperação da pena base, igualmente, não se mostra desproporcional.



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    Com efeito, ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.’ (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    [...]



    No presente caso, foi valorada negativamente a vetorial da culpabilidade do art. 59 do CP e a quantidade de drogas. Por isso, considerando o intervalo de 10 entre as penas máxima (15 anos) e mínima (5 anos) do delito de tráfico, o aumento de 3 anos realizado pelo Tribunal mostra-se inferir à fração de 1/6. Por sua vez, quanto ao crime de associação para o tráfico, cujo intervalo é de 7 entre as penas máxima (10 anos) e mínima (3 anos), igualmente não é excessiva a elevação da pena-base em 2 anos, pois corresponde a aumento inferior a 1/6 do referido intervalo da pena em abstrato.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 4, pp. 18-22; grifos no original).



    Busca-se a concessão da ordem, “ainda que esta se dê de ofício, a fim de reconhecer a ilegalidade do estabelecimento da pena e reformar a decisão nesse sentido”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator